Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUL CIVIL. EMBARGOS DO TERCEIRO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pelo ora agravante contra a intuição financeira agravada, em razão das restrições lançadas sobre o seu veículo na ação de busca e apreensão n. 0708299-63.2022.8.07.0007 em que o banco move contra pessoa devedora. Em sua petição inicial, o embargante pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela, que foi indeferida pelo Juízo a quo.
2. Consoante o art. 678 do CPC, será determinada a suspensão das medidas restritivas que recaem sobre o bem objeto dos embargos de terceiro, se for demonstrado pelo autor, de plano, o domínio ou a posse da coisa litigiosa.
3. Na hipótese, os certificados de registro e licenciamento de veículo – CRVL dos exercícios de 2020 e 2021, a consulta atualizada no sistema do Detran/DF e a nota fiscal de aquisição do bem novo apontam que o embargante é o proprietário, sem reserva de domínio, do veículo constrito nos autos da ação de busca e apreensão n. 0708299-63.2022.8.07.0007. Ainda, as imagens anexadas nos autos indicam, inclusive, a posse do bem pelo embargante. Em complemento, o autor ofereceu caução para a liberação das restrições impostas sobre o seu automóvel.
4. Os documentos colacionados nos autos até este momento processual não sugerem a existência de venda do veículo pelo autor dos embargos de terceiro ao réu da ação de busca e apreensão referida, a autorizar a alienação fiduciária do automóvel pela instituição financeira embargada.
5. Se foi demonstrado o domínio e a posse do automóvel pelo embargante, bem como oferecida a devida caução, é possível a suspensão das medidas restritivas que recaem sobre o bem, nos termos do art. 678 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.